Tribunal: TJDFT
Processo: 0716079-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL e processual penal. Apelação criminal. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE APROPRIAÇÃO de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição ou desclassificação para crime de apropriação de coisa alheia, quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de furto.
2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e inexistente nos autos motivos aparentes para incriminar o acusado.
3. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas in casu.
4. Inviável a aplicação do princípio da insignificância se evidenciado o expressivo prejuízo causado à vítima, bem como quando a reprovabilidade da conduta do apelante é constatada pela contumácia delitiva em crimes contra o patrimônio.
5. Não há que se falar em confissão qualificada quando o acusado nega, com veemência, a autoria dos fatos imputados.
6. Se o apelante não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, porquanto reincidente, correta a vedação de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
7. Recurso conhecido e desprovido.